Tribunal: TJES
Processo: 5010281-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010281-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SANDRA HELENA ZEN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010281-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
SANDRA HELENA ZEN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c compensatória por danos morais ajuizada por SANDRA HELENA ZEN em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve o seu nome inserido em cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece junto ao banco requerido, uma vez que não mantém qualquer vínculo contratual com o demandado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no sentido de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e com incidência de juros a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4912479, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ausência do interesse de agir. No mérito, sustenta que deve prevalecer as disposições do contrato firmado entre as partes, bem como defende que a inscrição do nome da parte autora nos órgão de proteção ao crédito ocorreu de maneira lícita. Assim, pretende o provimento do presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir, porquanto
o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

Ademais, o prévio esgotamento da via administrativa não é um requisito absoluto para demandar em juízo, por força do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Logo, rejeitada a preliminar invocada e ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que o banco recorrente não apresenta qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar que a recorrida contratou com este.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

A inversão do ônus da prova se impõe no presente caso, pelo que, caberia, ao requerido, a prova de que a autora contratou a dívida que originou o débito e, por consequência, a negativação.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)